Tribunal: TCU
Processo: 009.996/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2015 - Implantação do Hospital Universitário da UFJF - MG

Inteiro teor:
Acórdão 1548/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Relatório de Auditoria realizada na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no âmbito do Fiscobras 2015, no período compreendido entre 8/5/2015 e 19/6/2015, com o objetivo de avaliar os aspectos legais, técnicos, de engenharia e orçamentários, que envolviam as obras de ampliação do Hospital Universitário da UFJF; Considerando que, em relação às irregularidades constatadas no presente processo, observou-se a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, uma vez que as notificações pertinentes foram remetidas em 2/9/2015 (peças 46 e 49), ao passo em que o procedimento para apuração dos fatos foi retomado em 30/11/2018 (peça 77), tendo havido transcurso de prazo superior a 3 anos, caracterizador da pretensão intercorrente nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, embora os TCs Processo 034.010/2011-4 e Processo 023.023/2016-3 , nos quais as obras de ampliação daquele Hospital foram igualmente fiscalizadas, já tenham sido finalizados, restou pendente, no presente processo, a avaliação quanto ao cumprimento de determinações proferidas naqueles processos mediante os itens 9.2 do Acórdão 2303/2015-TCU-Plenário ( Processo 034.010/2011-4 ) e 9.1 do Acórdão 2795/2016-TCU-Plenário (TC Processo 023.023/2016-3 ), ambos de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; Considerando o lapso temporal transcorrido e a improvável concretização dos pagamentos obstados pelo Tribunal na determinação do item 9.2 do Acórdão 2303/2015-TCU-Plenário (abster-se de efetuar pagamentos relativos ao serviço de "revestimento em alucobond", referente ao Contrato 161/2012); Considerando que, quanto ao item 9.1.1 do Acórdão 2795/2016-TCU-Plenário (elaboração de plano contendo as ações necessárias para a retomada das obras no Hospital Universitário), fora assinada ordem de serviço para a retomada das obras do novo Hospital; Considerando que, quanto ao item 9.1.2 do mesmo Acórdão, a UFJF adotou medidas para preservar os serviços já realizados, incluindo ações para estabilização de taludes e levantamento de vãos para fechamento; Considerando o teor do Relatório de Auditoria Interna 012.2017.12.14.3, que apresenta as conclusões do Parecer 399/2017/AGU/PGF/PF-UFJF, lavrado pela Procuradoria Federal/UFJF, o qual invalidou o Relatório Final da Sindicância Administrativa devido à falta de manifestação quanto à responsabilidade pelos danos ocorridos; Considerando que, no tocante à determinação do item 9.1.3 da deliberação, esta mostra-se parcialmente cumprida, uma vez que o procedimento administrativo foi instaurado e informado à Corte de Contas, mas não houve conclusão sobre a responsabilização pelos danos, sendo, contudo, dispensável a continuidade do monitoramento em respeito aos princípios da racionalidade administrativa, economia processual e duração razoável do processo; Considerando que, quanto à petição de memoriais apresentada pela empresa Tratenge Engenharia Ltda. em 1o/7/2024 ao Gabinete do Ministro-Relator, há de se destacar que: i) a decisão pela ocorrência da prescrição é resolutiva de mérito (art. 487, II, do CPC); ii) reconhecida pelo Tribunal a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, impõe-se o arquivamento do processo, salvo adoção de medidas destinadas exclusivamente a reorientar a atuação administrativa (arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022); e iii) que em processos de auditoria não há que se cogitar de julgamento de contas, o que somente é realizado em processos de prestação ou tomada de contas, ainda que especial; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (peças 112-114), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em relação às seguintes irregularidades: superfaturamento por pagamento indevido de despesas relativas a atraso na execução da obra, superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado, descaracterização do objeto licitado por meio de aditivos durante a execução do contrato, acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido, fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa e existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços; b) considerar não mais aplicáveis as determinações constantes do item 9.2 do Acórdão 2303/2015-TCU-Plenário e do item 9.1.1 do Acórdão 2795/2016-TCU-Plenário ; c) considerar cumprida a determinação constante do item 9.1.2 do Acórdão 2795/2016-TCU-Plenário ; d) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 9.1.3 do Acórdão 2795/2016-TCU-Plenário ; e) considerar dispensável a realização de novo monitoramento da deliberação 9.1.3 do Acórdão 2795/2016-TCU-Plenário , que se encontra parcialmente cumprida, mediante a aplicação, por analogia, do art. 16, parágrafo único, incisos II e III, da Resolução-TCU 315/2020, e em respeito aos princípios da racionalidade administrativa, economia processual e duração razoável do processo, que devem reger as deliberações deste Tribunal; e f) arquivar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.996/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 025.155/2016-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.818/2017-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.832/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 026.249/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 039.699/2018-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.023/2016-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adriana de Assis Garcia Serafim (XXX.909.986-XX); Celso Casarin Henriques (XXX.485.246-XX); Denis Franco Silva (XXX.752.977-XX); Dimas Augusto Carvalho de Araujo (XXX.953.126-XX); Fernando Martins Pereira da Silva (XXX.166.370-XX); Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (XXX.796.566-XX); Wellington Coutinho da Silva (XXX.935.566-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Tratenge Engenharia Ltda. (06.098.460/0001-80); Universidade Federal de Juiz de Fora (21.195.755/0001-69). 1.4. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Francisca Marizelia da Silva, Lucas Sampaio de Souza (152.577/OAB-MG) e outros, representando Henrique Duque de Miranda Chaves Filho; Marcus Vinicius David e Marcos Tanure Sanábio, representando Universidade Federal de Juiz de Fora; André Luiz Melo de Oliveira Carneiro (30293/OAB-DF), Gabriel Araujo Tannuri (221.773/OAB-RJ) e outros, representando Tratenge Engenharia Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.